Tribunal: TJBA
Processo: 8112265-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112265-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: SOLON IVO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, IGOR FREITAS DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

RESCISÃO CONTRATUAL DEPENDENTE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
EXCLUSÃO DOS DEPENDENTES APÓS LONGO PERÍODO TEMPORAL. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
SUPRESSIO
E
SURRECTIO
. PRECEDENTES DO STJ E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
APELO CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.